Tribunal: TJSP
Processo: 1001691-08.2022.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato administrativo de execução de serviços coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, comerciais e industriais inservíveis, prestados em favor do Município de Artur Nogueira. Sentença de procedência. Irresignação da municipalidade escorada em genérica afirmação deduzida pela Secretaria de Finanças de ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato administrativo de execução de serviços coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, comerciais e industriais inservíveis, prestados em favor do Município de Artur Nogueira. Sentença de procedência. Irresignação da municipalidade escorada em genérica afirmação deduzida pela Secretaria de Finanças de ausência de nota de empenho e valores em aberto. Efetiva prestação dos serviços e medição no período não impugnadas em defesa. Inadimplemento que viola o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido.